Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710236-64.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO RAFAEL OLIVEIRA VOGEL RECORRIDO: LETICIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES DECISÃO Em análise dos extratos bancários apresentados pelo recorrente, verifica-se que as movimentações realizadas são incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o recorrente para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator